Tribunal: STF
Processo: ARE 1412487
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade Administrativa – Contratação sem concurso público – Ilegalidade reconhecida – Configuração de atentado ao princípio da moralidade pública – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das penalidades – Recursos parcialmente providos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo suscita-se ofensa ao artigo 5º, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não conhecimento do recurso extraordinário com agravo”. Referida manifestação restou assim ementada:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Decido.



    De fato, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada no seguinte fundamento:



    “(...)



    No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Isto porque, a análise de maltrato à Sexta Carta Republicana demanda o exame de matéria infraconstitucional, quando é sabido que a ofensa a essa deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, o que afasta o exame de temas a respeito da necessidade de existirem dolo e lesão ao patrimônio público, com o objetivo de identificar condutas de improbidade administrativa.



    (...)



    N'outro giro, a Corte Suprema já declarou a constitucionalidade da Lei Complementar de n° 135, de 4 de junho de 2010, como se pode verificar pelas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de n° 29 e 30 de 2010, relatadas pelo Ministro Luiz Fux, o que dá a falta de lastro para questioná-la pela via incidental.”



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente e com apropriada argumentação todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração de verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente